Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. ESTADO PSÍQUICO COMPROMETIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, que discutia obrigação de ressarcimento ao erário, tendo-se em conta o pagamento de remuneração a maior por erro imputado à própria administração pública, julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora deve restituir ao erário os valores recebidos indevidamente em razão de erro operacional da administração; e (ii) estabelecer se o estado psíquico da autora, à época dos fatos, impede o reconhecimento da má-fé e, por conseguinte, justifica a inexigibilidade da devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto o art. 46 da Lei Federal no 8.112/1990, quanto o art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 admitem, de maneira direta ou indireta, a imposição de restituição integral ao erário de quantias pagas de maneira incorreta, mesmo nas hipóteses em que o servidor público beneficiado pelo fato não tenha dado causa ao erro cometido pela administração pública.
4. No julgamento do Recurso Especial no 1769306, os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmaram tese jurídica no sentido de que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema 1.009 - STJ)
5. No caso em análise, os dados e documentos constantes dos autos demonstram, categoricamente, que o pagamento a maior da remuneração da parte autora, ora recorrida, teria decorrido, unicamente, de erro operacional da própria administração pública, atraindo, portanto, a aplicação do Tema no 1.009, do STJ e o estudo da boa-fé objetiva.
6. O Laudo Técnico Pericial produzido em Juízo atestou que, na época do acontecido, a parte autora, ora recorrida, não tinha condições psicológicas de perceber o pagamento a maior e reagir satisfatoriamente ao desacerto cometido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
7. Reconhecida a boa-fé da beneficiária e a incapacidade de discernimento, mostra-se injusta e inadequada determinação de ressarcimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.